Tribunal: TJMT
Processo: 1005206-42.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005206-42.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO
– AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMIAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – AFASTADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – VERBA DEVIDA – FIXAÇÃO DO
QUANTUM
– ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – CITAÇÃO E ARBITRAMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE
.

1 - Há interesse de agir quando o demandante demonstra que a rescisão unilateral se deu sem justa causa.
In casu
, os Apelados tem interesse processual de promover ação contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.

2 - De acordo com a jurisprudência do STJ e Tribunais, o advogado tem direito ao arbitramento judicial, mesmo quando há cláusula dispondo que a remuneração ocorrerá exclusivamente pela sucumbência.

3- Na ação de arbitramento de honorários o valor deve corresponder ao trabalho desempenhado pelo advogado, observada a proporcionalidade e razoabilidade. No caso, a verba foi reduzida de 8% (oito por cento) dos valores atualizados das demandas para em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

4- Os juros de mora e a correção monetária incidem, respectivamente, a partir da citação (art. 240, CPC) e do arbitramento. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1005206-42.2018.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
e Recurso Adesivo manejado

por
Rodrigo Mischiatti
e a sociedade de advogados
Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S.S
, em razão da sentença proferida pelo Juiz da 6.ª Vara Cível da Capital nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, ajuizada pelos Recorrentes Adesivos.

O Julgador singular rejeitou tanto a prescrição e decadência, quanto a preliminar de falta de interesse de agir suscitadas pela instituição financeira e, no mérito, acolheu os pedidos, arbitrou e condenou o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de honorários advocatícios no valor 8% (oito por cento) do valor o valor atualizado das causas de nº 712-57.2000.811.0050 e nº 128-09.2008.811.0050, com correção monetária pelo INPC até o respectivo pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) a partir do trânsito em julgado.

Por fim, condenou o Banco a arcar com as custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelos Autores.

O Apelante principal reitera a tese de carência de ação
pelo fato de existir Contrato de Prestação de Serviços.

No mérito, sustenta que na hipótese não é possível o arbitramento judicial de honorários, uma vez que no contrato há previsão expressa do pagamento para o caso de resilição contratual.

Alternativamente, requer a redução do
quantum
.

Os Recorrentes adesivos, por sua vez, alegam que o valor arbitrado está aquém do trabalho desenvolvido.

Argumentam que elaboraram peças processuais diversas e promoveram todas as diligências necessárias ao regular andamento daqueles processos, ou seja, desempenharam todos os trabalhos para os quais foram contratados até final prestação dos serviços e, assim, também aduzem que o Juíz sentenciante não observou ao que preceitua o § 2º, do artigo 22, da Lei nº 8.906/94.

Por fim, pugnam que os juros moratórios incidam a partir da citação.

Contrarrazões de Rodrigo Mischiatti e da sociedade de advogados no Id. 132891312 e do Banco do Brasil S.A. no Id. 132891318.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – CARÊNCIA DE AÇÃO)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Banco Apelante suscita preliminar de carência de ação.

A demanda foi proposta em virtude da rescisão unilateral do Contrato de Prestação de Serviços firmado com o Banco Recorrente, estando patente o interesse processual econômico dos profissionais que fizeram a defesa da instituição financeira e atuaram em seu interesse no decorrer de vários anos, não havendo falar em falta de interesse de agir (por carência de ação) dos Recorridos, que buscam a contraprestação pecuniária.

Aliás, há muito a questão está sedimentada no âmbito do STJ, conforme se extrai do aresto proferido no REsp. 402.578/MT, publicado em 12/08/2002, de relatoria do Ministro Ruy Rosado de Aguir, o qual registrou que
“o advogado tem interesse processual de promover ação contra quem o contratou, para receber pelos serviços até ali prestados. Preliminares de falta de interesse de agir”
.

No Acórdão proferido no RESp. 1632766/SP, a Ministra Nancy Adrighi reiterou que
“os advogados têm direito ao arbitramento judicial de honorários na hipótese de resilição unilateral do contrato por parte do cliente”
. (REsp 1632766/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 12/06/2017).

Não subsiste qualquer dúvida de que advogado tem interesse processual de promover ação contra quem o contratou para receber pelos serviços até então prestados.

Logo, sem maiores delongas, em consonância com a posição adotada pelo Tribunal Superior,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários decorrente da rescisão do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios firmado entre
Rodrigo Mischiatti,

Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S.S
e o Banco do Brasil S.A.

Nesta demanda, os Autores pretendem o arbitramento de honorários em virtude dos trabalhos desenvolvidos na Ação de Execução n.º 712.57.2000.811.0050 e Embargos de Devedor n.º 128.09.2008.811.0050, ambos da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT.

Conforme relatado, o Julgador singular
arbitrou e condenou o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de honorários advocatícios no valor 8% (oito por cento) do valor o valor atualizado das causas de nº 712-57.2000.811.0050 e nº 128-09.2008.811.0050, com correção monetária pelo INPC até o respectivo pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) a partir do trânsito em julgado.

Ambas as partes recorreram da sentença.

Os Recorrentes adesivos, Autores da demanda, alegam que o valor arbitrado está aquém do trabalho desenvolvido.

Argumentam que elaboraram peças processuais diversas e promoveram todas as diligências necessárias ao regular andamento daqueles processos, ou seja, desempenharam todos os trabalhos para os quais foram contratados até final prestação dos serviços e, assim, também aduzem que o Juiz sentenciante não observou ao que preceitua o § 2º, do artigo 22, da Lei nº 8.906/94.

Com esses fundamentos, pugnam pela reforma da sentença para aplicar o § 2.º, do artigo 85, do CPC, em conjunto com seus incisos e, de conseguinte, sejam majorados os honorários arbitrados.

A instituição financeira, por sua vez, ao interpor o Recurso de Apelação aduz
que na hipótese não é possível o arbitramento judicial de honorários, uma vez que no contrato há previsão expressa do pagamento para o caso de resilição contratual.

Alternativamente, requer a redução do
quantum
.

Pois bem. É pacífico que nos casos de Ação de Arbitramento de Honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC.

Luiz Guilherme Marinoni, bem esclarece o tema ao dispor que:

Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e seu patrono. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no parte e o seu patrono processo.
(
in
Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016).

Oportuna também a lição de Rogério Licastro Torres de Mello,
verbis
:

Os honorários fixados por arbitramento são aqueles decorrentes da ausência de contrato levado a termo entre cliente e advogado, acrescida da falta de consenso entre estes quanto ao valor a ser pago ao causídico, fazendo-se necessária a intervenção judicial para que se dê a dosimetria da honorária a ser paga ao advogado.
(
in
Honorários Advocatícios: Sucumbenciais e por Arbitramento. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. p. 168.[2] LÔBO, Paulo. Comentários ao Estatuto da Advocacia e da OAB. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 136-137).

Assim, não há dúvida de que esta Ação se diferencia da Ação de Cobrança para o recebimento da verba que, nesse caso, já está definida, restando apenas a condenação do réu.

Em outras palavras, na Ação de Arbitramento de Honorários, apenas o direito está estabelecido e o Juiz deve se ater aos critérios qualitativos do causídico, a fim de arbitrar a verba de forma justa, razoável e proporcional.

Para ilustrar que este é o entendimento dominante da jurisprudência pátria, transcrevo arestos do STJ, desta Corte e Tribunal de Justiça de São Paulo,
verbis
:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Os advogados que tiverem prestado serviço profissional possuem direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.
Na ausência de estipulação ou de acordo, os honorários serão fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho desenvolvido e o valor econômico da causa
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento
. (AgInt no AREsp 829.402/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018). (sem grifos no original)

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REVELIA DECRETADA – PRESUNÇÃO RELATIVA – CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO – NEGATIVA DE PAGAMENTO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – INAPLICABILIDADE DO ART. 85, §2º, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, sendo o réu revel, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, tal como preconizado no art. 344, do CPC/15, não havendo que se falar em procedência total da demanda apenas em função da revelia decretada. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão. Inteligência do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC/15, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, consoante se observou na espécie
.
(N.U 0051597-14.2014.8.11.0041, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017). (sem grifos no original)

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS FIRMADOS COM A SOCIEDADE DE ADVOGADOS – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM R$ 20 MIL – MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão
.
(TJ-MT - AC: 00409577820168110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 05/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2020).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS – Ação de arbitramento de honorários advocatícios – Acolhimento do pedido – Recurso interposto para rearbitramento da honorária sucumbencial com base em percentual - Impossibilidade –
Ação que não é condenatória, mas tão somente declaratória, não incidindo a disposição do art. 85, § 2º, do CPC
– Arbitramento que não é irrisório – Recurso Improvido, com observação.
(TJ-SP 10005416320178260505 SP 1000541-63.2017.8.26.0505, Relator: Caio Marcelo Mendes de Oliveira, Data de Julgamento: 06/06/2018, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2018). (sem grifos no original)

Do exposto, ressai evidente que ao caso não se aplica o § 2.º, do artigo 85, do CPC e que, ao arbitrar o valor, o Julgador deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Na hipótese, ao consultar o sistema PRIMUS constatei que os Recorrentes Adesivos praticaram várias intervenções naqueles feitos: realizaram diligências necessárias ao regular prosseguimento do processo, demonstraram ter cumprido todos os serviços para os quais foram contratados, até a rescisão unilateral pela instituição bancária.

Assim, diante do trabalho realizado,
pormenorizado acima
e considerando, entendo os honorários advocatícios devem ser arbitrados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Referida quantia remunera condignamente os advogados que patrocinaram a causa, não acarreta enriquecimento indevido e, também, não onera demasiadamente o Banco Apelante.

Em relação aos juros de mora, conforme disposto nos artigo 240 do CPC e 405 do Código Civil, o termo inicial de incidência dos juros moratórios deve corresponder com a data da citação na ação de arbitramento de honorários advocatícios, porquanto não operada a constituição em mora em momento anterior. A correção monetária, por seu norte, desde o
arbitramento
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA .
SÚMULA N. 83/STJ. 1.
O termo inicial da incidência dos juros de mora na ação de arbitramento de honorários advocatícios é a citação do devedor.
Precedentes. 2. É inviável o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta-se em mais de um fundamento, cada um por si só suficiente para mantê-lo, e o recurso não abrange todos. Aplicação da Súmula 283/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 899.774/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - PARCIAL PROVIMENTO - PRELIMINARES - SENTENÇA EXTRA PETITA, ILEGITIMIDADE PASSIVA - CARÊNCIA DA AÇÃO - ANALISADAS COM O MÉRITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL - HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - SENTENÇA REFORMADA PARA ALTERAR O PARÂMETRO FIXADO - REDUÇÃO - JUROS DE MORA - A PARTIR DA CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC - ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - MANTIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Rescindido o contrato de forma unilateral e imotivada e sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe.
Os juros de mora incidem sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados e ocorrem a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária pelo INPC desde o arbitramento
. Observado o disposto no art. 20, § 3º e alíneas, do CPC, mantém-se os honorários de sucumbência arbitrados em 20% (dez por cento) da condenação.
(TJMT. RAC n. 156.906/2014. 6ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. J. 04.03.2015). (sem grifos no original)

Diante do exposto,
dou provimento

parcial

ao Recurso de Apelação
interposto pelo Banco do Brasil S.A.

afasto a aplicação do § 2.º, do artigo 85, do CPC ao caso e, com fundamento no § 8.º, do citado dispositivo da Lei de Ritos, arbitro os honorários advocatícios em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Dou parcial provimento ao Recurso Adesivo
para que
os juros moratórios incidam desde a citação e a correção monetária, a partir do arbitramento.

Não há falar em majoração dos honorários haja vista que, de acordo com o STJ, as disposições do artigo 85, § 11, do CPC, são aplicadas somente em casos de desprovimento ou não conhecimento integral dos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022